Tribunal: TJMT
Processo: 1007909-53.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007909-53.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZENAIDE CASTRO BELLUZZI - CPF: 667.682.841-34 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007909-53.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Zenaide Castro Belluzzi

Banco Santander (BRASIL) S.A.

Recorrida(s):

Zenaide Castro Belluzzi

Banco Santander (BRASIL) S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, DE NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE COMPRAS SUPOSTAMENTE FRAUDULENTAS. OPERAÇÕES REALIZADAS PELA INTERNET QUESTIONADAS PELA CONSUMIDORA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1.

A complexidade da causa se afere pelo objeto de prova e não em razão do direito material discutido em Juízo. Não sendo a prova técnica indispensável ao deslinde da causa, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

2. De acordo com o artigo 10 da Lei n. 9.099/95, “Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência”, desta forma, a inclusão do terceiro no polo passivo da ação não é possível diante da vedação da Lei que rege o sistema do Juizado Especial Cível. Cabe ressaltar, que o impedimento da intervenção de terceiros não implica em inadmissibilidade do processamento do presente feito perante o Juizado Especial Cível.

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

4.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, independentemente de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade (art.
14
do
Código de Defesa do Consumidor
).

5. No presente caso, ao contrário do que afirma a instituição financeira, não se tratam de transações comerciais com a utilização física do cartão e uso de senha pessoal, já que todas as operações questionadas foram realizadas por meio da internet, conforme se verifica nas imagens juntadas em contestação, onde se verifica a seguinte informação: “Indicador de transação on/off-line: online (1)”, e para tanto não há necessidade de utilização de senha, mas somente informar o código de segurança composto por 3 (três) números localizados no verso dos cartões, o que pode ser facilmente obtido de forma fraudulenta, por pessoas inescrupulosas quando o cartão é entregue para efetivar algum pagamento junto a estabelecimento comercial, onde já ficam registrados os demais dados do cartão (nome do seu titular, numero do cartão etc.).

6. Se a consumidora nega que tenha realizado as transações comerciais ora questionadas, no valor total de R$ 7.833,68, diante da evidente possibilidade de fraude, cabia à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, que não houve falha na prestação do serviço e que foi a própria cliente quem realizou tais compras, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, cujo problema não foi solucionado administrativamente, situação que dá ensejo à desconstituição dos débitos, gera o dever de restituir os valores comprovadamente pagos, bem como a indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

7. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“No primeiro grupo a parte Requerente nega os seguintes débitos: a) NBENEFICIOS (R$ 1.680,00 em 6 parcelas); b) PG*VCOM SEGUROS (R$ 1.300,02 em parcela única e R$ 1.098,00 em 3 parcelas); c) PAG*EDITORACARVALHO (R$ 199,00); d) PAG*CICEROALVESDEFREI (R$ 440,00, R$ 550,00 e R$ 440,00); e) SPAYRIVIER (R$ 50,00); f) MC DONALDS UVA (R$ 77,40); g) HF FARMA (R$ 69,96); h) ATAC E A SERV ESPERANC (R$ 618,57); i) AVICOLA E MARCADINHO V (R$ 41,50); j) PAG*BEATRIZTIEMIAZAT (R$ 15,00); e k) TATENO DOCES (R$ 234,71). Somados resultam em um débito no valor de R$ 6.814,16. No segundo grupo a parte Requerente nega a contratação dos serviços de MULTIASSISTENCIA (R$ 14,90 em três meses) e SUPERCREDITO (2 parcelas de R$ 123,54 e 2 parcelas e R$ 363,87). Somados resultam em um débito no valor de R$ 1.019,52. Segundo informações obtidas no site da parte Requerida.
O serviço de MULTIASSISTENCIA[1] é serviço oferecido aos proprietários de cartão Santander visando a proteção do titular e respectiva família. Enquanto o serviço de SUPERCREDITO[2] se trata de crédito pessoal para titulares de cartão de crédito Santander, mas que não possuem conta bancária. A atividade econômica exercida pela parte Requerida engloba diversos riscos, os quais são proporcionais aos lucros obtidos
. Neste cenário era ônus da instituição financeira Ré a conferência, em tempo real, da regularidade das compras e demais transações bancárias, sobretudo as que fogem do padrão de gastos do consumidor.

No caso em tela, a própria parte Requerida afirma que todas as transações contestadas, aquelas do primeiro grupo, foram realizadas de forma on-line e, uma simples pesquisa pela internet é possível observar que não se trata de comércios localizados nesta Comarca.

Deveria o sistema de detecção de fraude da parte Ré ter sido automaticamente acionado para impedir que as operações bancárias se realizassem
. Portanto, há culpa da instituição financeira, ante sua negligência em coibir a lesão patrimonial que sofreu a parte Requerente incidindo o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (...)
Quanto ao segundo grupo, ou seja, os descontos decorrentes de serviços prestados pela própria Ré, sequer houve impugnação específica, quiça apresentação dos contratos que os originaram sejam em meio físico, gravação de voz ou assinatura digital. Portanto, devendo serem considerados igualmente indevidos”.

8. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se tanto o pedido de majoração como o de afastamento ou de atenuação do valor da condenação a titulo de dano moral, por entender que foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id no 33998129, DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos débitos discutidos nos autos com o consequente cancelamento dos contratos de trato sucessivo e CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância R$ 7.833,68 devidamente corrigidos pelo INPC a partir do efetivo desembolso e incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação a título de DANOS MATERIAIS e R$ 5.000,00 devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ) a título de DANOS MORAIS”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recursos improvidos.

Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021